Tribunal: STF
Processo: Rcl 92700
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do processo nº 0803827-81.2025.8.02.0000, sob a alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como dos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da repercussão geral.

O Estado de Alagoas alega que a decisão reclamada, ao julgar agravo de instrumento interposto na origem, determinou “o bloqueio do menor valor de orçamento apresentado pela parte autora”, afastando a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

Esclarece que a demanda originária versa sobre o fornecimento do medicamento Piridostigmina 60 mg, indicado para o tratamento de miastenia gravis (CID-10 G70.0), tendo o juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, determinado a aquisição do fármaco com observância do PMVG.

Afirma que o referido ato judicial violou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal ao admitir o bloqueio de valores em montante superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em desacordo com a regulação estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
Argumenta que o ato judicial reclamado afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no item 3.2 do Tema 1.234, segundo o qual “sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial [...] em valor superior ao teto do PMVG” (eDoc. 1, fl. 4).

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, notadamente quanto ao bloqueio de valores em montante superior ao PMVG.

No mérito, pede a cassação do acórdão impugnado, com a determinação de observância obrigatória das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e das teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A questão versa sobre a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) na determinação de bloqueio de recursos para o fornecimento de medicamentos. 

A controvérsia restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)

A decisão reclamada, embora reconheça a necessidade de observância da referida tese vinculante, consigna, contraditoriamente, a possibilidade de inobservância do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na hipótese dos autos. Confira-se (eDoc. 2, fls. 103-104):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE DO PMVG QUANDO O PARTICULAR NECESSITA ADQUIRIR MEDICAMENTO COM RECURSOS BLOQUEADOS JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
I. CASO EM EXAME 
1. A ação de origem: Cumprimento de Sentença que determinou ao Estado de Alagoas o fornecimento do medicamento piridostigmina 60 mg (Mestinon) ao autor Renan de Almeida Goes, portador de condição médica grave que exige tratamento contínuo. 
2. O recurso: Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 282,60 (correspondente ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG), quando o custo real de mercado do medicamento para seis meses é de R$ 393,30. 
3. Sumária descrição do caso: O agravante necessita adquirir o medicamento Mestinon 60mg para tratamento de seis meses. O Estado descumpriu reiteradamente sua obrigação de fornecer o medicamento. O juízo de primeiro grau determinou bloqueio judicial de valores, porém limitado ao PMVG (R$ 282,60), valor insuficiente para aquisição do medicamento no mercado, cujo menor orçamento é de R$ 393,30. O agravante está há oito meses sem acesso ao tratamento prescrito, colocando em risco sua saúde e integridade física. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o critério do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para quantificação do bloqueio de verbas públicas destinado a permitir que o particular adquira diretamente medicamento essencial, em face do descumprimento reiterado pelo Estado de sua obrigação de fornecimento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. Natureza distinta entre compras públicas e bloqueio judicial: O PMVG é critério criado exclusivamente para compras governamentais diretas. No caso de bloqueio judicial para garantia de tratamento médico urgente, o paciente não possui acesso aos mecanismos de compra estatal nem condições de negociar preços tabelados, cabendo ao Estado arcar com as consequências de sua mora. 
2. Transferência indevida do ônus ao paciente: O Estado teve ampla oportunidade para adquirir o medicamento pelo valor tabelado e optou por não fazê-lo. A exigência de observância do PMVG transfere indevidamente ao paciente hipossuficiente o ônus da omissão estatal, configurando medida meramente protelatória. 
3. Risco concreto à saúde e violação de direitos fundamentais: O lapso temporal de oito meses sem fornecimento do medicamento essencial extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade, colocando em risco iminente a saúde e integridade física do agravante. A limitação do bloqueio a valor insuficiente viola os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. 
4. Jurisprudência consolidada do Tribunal: A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Alagoas é unânime em reconhecer que, em situações de extrema urgência, é inviável a aplicação do PMVG como parâmetro para bloqueio de verbas. O valor deve corresponder ao necessário para aquisição imediata do medicamento no mercado, conforme menor orçamento comprovado. 
5. Competência do ente público para buscar economicidade: Cabe ao Estado, como gestor do erário público, zelar pela economicidade em suas aquisições, não ao paciente fragilizado que busca apenas assegurar seu direito fundamental à saúde após reiterado descumprimento estatal. 
IV. DISPOSITIVO 
Recurso conhecido e provido para determinar o bloqueio imediato de verbas públicas no valor de R$ 393,30 (trezentos e noventa e três reais e trinta centavos), correspondente ao custo real do tratamento medicamentoso por seis meses, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação da saúde do agravante.”

Assiste razão ao ente reclamante.

Depreende-se das premissas fáticas delineadas na decisão reclamada que o acréscimo de valores decorre de conduta omissiva do Estado que  “teve ampla oportunidade para adquirir o medicamento pelo valor tabelado e optou por não fazê-lo”. Segundo o acórdão, “em situações de extrema urgência, é inviável a aplicação do PMVG como parâmetro para bloqueio de verbas”. Nesses casos, “o valor deve corresponder ao necessário para aquisição imediata do medicamento no mercado, conforme menor orçamento comprovado.

Não obstante isso, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é categórica ao vedar, em qualquer hipótese, o repasse de recursos públicos a beneficiários individuais para a aquisição direta de medicamentos. Veja-se:

“Evidentemente, não se está a retratar situação de simples dúvida interpretativa sobre questões que não tenham sido expressamente decididas nas citadas súmulas vinculantes, as quais espelham as teses dos temas 6 e 1.234 (as quais não se tratam aqui), mas em ato administrativo ou jurisdicional de claro descumprimento do que foi expressamente decidido nos aludidos julgamentos dos REs 566.471 e 1.366.243, respectivamente, sobre o qual é defeso alegar-se desconhecimento tanto à Administração Pública de todas as esferas federativas, quanto ao Poder Judiciário. 
Outrossim, consta no eDOC 871 destes autos, ofício dando conta da subida de 3(três) recursos extraordinários para os fins do art. 1.036 e parágrafos do CPC, consistente em definir ‘Se o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) seria aplicado para aquisição de medicamento efetuado por particular (pessoa física) com recurso originário de pagamento judicial.’. 
Aqui, cabe mencionar que tal matéria restou expressamente decidida no tema 1.234 de forma indubitável: não é possível repassar dinheiro à parte autora para compra do medicamento. Na página 75 do inteiro teor do acórdão (julgamento de mérito do tema 1.234) está descrito que ‘caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado’. 
(RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em  21/08/2025,  DJe de 25/08/2025 - grifos acrescidos)

A sistemática definida por esta Corte determina que a aquisição do medicamento seja realizada pela serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, sendo inadmissível o repasse de recursos à parte beneficiária para aquisição direta do medicamento.

No caso, permitiu-se a aquisição direta do fármaco pela parte exequente, com recursos oriundos de sequestro judicial e por valor superior ao PMVG, o que afronta expressamente a diretriz vinculante fixada no item 3.2 do Tema 1.234. 

Nesse mesmo sentido: Rcl 87.190/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/11/2025; Rcl 80.167/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/11/2025; Rcl 81.798/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/07/2025, Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/06/2025; e Rcl 75.109/MG, de minha relatoria, DJe de 15/01/2025.

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos  do Agravo de Instrumento nº 0803827-81.2025.8.02.0000, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente